Tribunal: STJ
Processo: 8001312-20.2024.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935331 - SC
(2025/0171345-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: RUAN HAUPTLI DE SOUZA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO
DO
ART. 619
CPP.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
2. O colegiado manteve o não conhecimento do agravo em recurso
especial e, de forma clara e expressa, em razões coerentes com o
dispositivo do julgado, explicou que a parte não contestou
adequadamente o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso
especial, o que justificou a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Haja vista o não conhecimento do reclamo, não houve avanço para o
exame do seu mérito, razão pela qual não há falar em omissão quanto às
teses apresentadas pela defesa.
4. A pretensão deduzida revela inconformismo com o resultado do
julgamento, incompatível com a finalidade dos aclaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 28759a4b-6db2-4bfb-ae49-019a76a8448f

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 28759a4b-6db2-4bfb-ae49-019a76a8448f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935331 - SC
(2025/0171345-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: RUAN HAUPTLI DE SOUZA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO
DO
ART. 619
CPP.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
2. O colegiado manteve o não conhecimento do agravo em recurso
especial e, de forma clara e expressa, em razões coerentes com o
dispositivo do julgado, explicou que a parte não contestou
adequadamente o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso
especial, o que justificou a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Haja vista o não conhecimento do reclamo, não houve avanço para o
exame do seu mérito, razão pela qual não há falar em omissão quanto às
teses apresentadas pela defesa.
4. A pretensão deduzida revela inconformismo com o resultado do
julgamento, incompatível com a finalidade dos aclaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos de declaração contra o
RUAN HAUPTLI DE SOUZA
acórdão que negou provimento ao agravo regimental da defesa.
Documento eletrônico VDA55902717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:12
Código de Controle do Documento: c34b2557-69cc-4551-8892-482aca3ce6a6

A parte sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no
julgado, ao argumento de que não foi apresentada fundamentação idônea para
afastar as teses defensivas, especialmente quanto à admissibilidade do recurso
especial e à demonstração de violação à legislação federal, o que compromete a
adequada prestação jurisdicional .
Sustenta, ainda, que foi devidamente refutada a decisão que inadmitiu o
recurso especial, e não é possível qualificar suas razões como genéricas.
Diante disso, requer o acolhimento dos embargos e o julgamento do
recurso interposto.
VOTO
Não verifico omissão, contradição interna ou obscuridade no
acórdão embargado, expresso ao registrar, sem nenhuma incoerência lógica,
todas as razões para o não provimento do agravo regimental.
Conforme relatado, "na origem, foi negado o pedido de remição" das
penas do reeducando,
, uma vez
por falta de preenchimento dos requisitos legais
que: a) "não ficou demonstrado que a instituição de ensino à distância, à época do
curso, estava devidamente autorizada ou tinha convênio com o Poder Público para
ministrar o curso ao apenado" (fl. 235) e b) "não constaram no certificado
informações indispensáveis ao controle e fiscalização dos estudos" (fl. 236). pelo
Poder Judiciário.
A defesa interpôs
com fundamento na
recurso especial, inadmitido
Súmula n. 83 do STJ.
No agravo em recurso especial, que também deixou de ser conhecido
por incidência da Súmula n. 182 do STJ, constou de forma clara que a defesa não
rebateu a decisão do Tribunal de origem. Concretamente, foi explicado à parte o
vício de fundamentação da peça, pois, "para refutar adequadamente a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, é necessário que o AREsp comprove que o entendimento
Documento eletrônico VDA55902717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:12
Código de Controle do Documento: c34b2557-69cc-4551-8892-482aca3ce6a6

ou que
desta Corte destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem
o
caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes, o que não
" (fl. 236, destaquei).
ocorreu na peça de fls. 141-151
Alegações vagas ou a repetição dos pedidos do recurso especial são
insuficientes para impugnar a Súmula n. 83 do STJ. Por isso, concluiu-se que "a
ausência de enfrentamento adequado das razões decisórias inviabiliza o
conhecimento da insurgência, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal"
(fl. 236).
Haja vista o não conhecimento do agravo, não houve admissão nem
avanço para a análise das teses de mérito do recurso especial, razão pela qual não
há falar em omissão quanto aos argumentos apresentados pela defesa.
A pretensão deduzida revela inconformismo com o resultado do
julgamento, incompatível com a finalidade dos aclaratórios.
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55902717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:12
Código de Controle do Documento: c34b2557-69cc-4551-8892-482aca3ce6a6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0171345-0
AREsp 2.935.331 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80008059320238240023 80010556320228240023 80013122020248240023
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RUAN HAUPTLI DE SOUZA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Remição
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RUAN HAUPTLI DE SOUZA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260551541<809902845@
2025/0171345-0 - AREsp 2935331 Petição : 2026/0022642-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:04
Código de Controle do Documento: DF1057A7-C6E9-411A-803B-E7F13D2F225E